Tribunal: TJSP
Processo: 1002199-14.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Cancelamento do voo contratado que realizaria o trecho entre a Suíça e o Brasil. Alegação de problemas operacionais com aeronave no aeroporto de Guarulhos, que impediram o cumprimento do contrato. Ausência de comprovação. Fortuito interno. Falha na prestação dos serviços contratados em relação à correta informação e

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Cancelamento do voo contratado que realizaria o trecho entre a Suíça e o Brasil. Alegação de problemas operacionais com aeronave no aeroporto de Guarulhos, que impediram o cumprimento do contrato. Ausência de comprovação. Fortuito interno. Falha na prestação dos serviços contratados em relação à correta informação e à falta de auxílio material condizente com a situação imposta à passageira. Atraso de 09 horas para chegada ao destino. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado no valor sugerido pela autora. Observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.